Tribunal: STF
Processo: HC 250241
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodrigo Felicio, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 913.501/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.887 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, 35, caput, c/c 40, I, da Lei nº 11.343/06.



    Neste writ, a defesa alega a nulidade da audiência de instrução e julgamento por não ter sido realizado o interrogatório judicial do paciente como último ato da instrução processual. 



    Desse modo, requer-se, ao final, a concessão do presente habeas corpus para,



    “i) liminarmente, suspender a execução penal n. 0005557-60.2018.8.26.0996 até julgamento de mérito do writ; e 



    (ii) no mérito, confirmar a liminar (se) concedida e anular a ação penal n.º 0001089-49.2014.4.03.6143 em virtude da violação ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal, ambos previstos no art. 5º, inciso LIV e LV, da CF, pois a instrução processual não seguiu a regra do art. 400 do CPP, o que causou manifesto prejuízo ao Paciente, que foi interrogado no primeiro ato da instrução, antes das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, e não teve nova oportunidade de se manifestar nos autos, e tampouco de complementar seu depoimento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ORDEM DO INTERROGATÓRIO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, alegando nulidade pelo interrogatório do réu ter sido o primeiro ato da instrução criminal. 



II. Questão em discussão 



2. A questão em discussão consiste em saber se a inversão da ordem do interrogatório do réu, prevista no art. 400 do CPP, gera nulidade do processo, sujeita à preclusão e à demonstração de prejuízo. 



III. Razões de decidir 



3. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a inversão da ordem do interrogatório constitui nulidade relativa, sujeita à preclusão e à demonstração de prejuízo concreto. 



4. No caso, não houve comprovação de prejuízo concreto decorrente da inversão da ordem do interrogatório, nem manifestação tempestiva da defesa sobre o alegado vício. 



5. A aplicação do art. 400 do CPP em procedimentos especiais, como os da Lei de Drogas, foi modulada para incidir apenas em processos cuja instrução não tenha se encerrado até a publicação da decisão do STF em 2016.



IV. Dispositivo e tese



6. Agravo desprovido. 



Tese de julgamento: ‘1. A inversão da ordem do interrogatório do réu, prevista no art. 400 do CPP, constitui nulidade relativa, sujeita à preclusão e à demonstração de prejuízo. 2. A aplicação do art. 400 do CPP em procedimentos especiais incide apenas em processos cuja instrução não tenha se encerrado até a publicação da decisão do STF em 2016.’”  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Registro o que foi assentado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do HC 127.900, de minha relatoria:



    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 



    (...)



    3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 



    4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 



    5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 



    6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 



    7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado” (HC 127900, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161  DIVULG 02-08-2016  PUBLIC 03-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00137, grifos nossos).



    Com efeito, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto no citado precedente, o fato de o paciente ter sido interrogado antes da oitiva de testemunhas não é razão suficiente para anular o processo, pois observada a modulação estabelecida por este Supremo Tribunal Federal.



    Ainda, esta Corte possui jurisprudência, em situação assemelhada, no sentido de que, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400).



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:  



    “HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INVIABILIZA O REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. INTERROGATÓRIO ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALORAÇÃO DO SUPORTE PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO”. (HC 175.357, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.11.2020);  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, PREVARICAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO CAPUT DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E INVERSÃO TUMULTUADA DO PROCESSO. TESTEMUNHAS INQUIRIDAS POR PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 171.388 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13.9.2019, DJe 26.9.2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente